Tribunal: TJDFT
Processo: 0745221-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS EM ATRASO. PENHORA SOBRE PENSÃO DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, § 2o, IV, do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora do salário da executada, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3. A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória. Com efeito, a penhora dos vencimentos da parte devedora viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis.
4. Na hipótese dos autos, considerando os elementos de prova colacionados aos autos, verifica-se que a devedora recebe alto rendimento bruto no valor. No entanto, observa-se a existência de diversos descontos relativos a empréstimos consignados, contribuição obrigatória, imposto de renda e plano de saúde, o que justifica a redução do percentual da penhora fixado na origem.
5. O percentual de 10% (dez por cento) adotado sobre a remuneração da agravante não compromete sua subsistência. Além disso, está demonstrada a frustração da execução por outros meios postos à disposição da exequente.
6. Precedentes: AgInt no REsp 2035677 / DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data do Julgamento: 20/03/2023, DJe: 22/03/2023; Acórdão 1925081, 0728199-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024; etc.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.